Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou à obrigação de fazer, consistente na disponibilização de transporte individualizado, da residência da requerente ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) e vice-versa, por três vezes na semana, para que a paciente seja submetida a sessões de hemodiálise.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 31652232). Contrarrazões apresentadas (ID 31652235).

III. A controvérsia recursal diz respeito à obrigatoriedade imposta ao Distrito Federal pelo Poder Judiciário.

IV. A matéria de saúde de assistência é objeto de resguardo pela Constituição Federal (artigos 196 e seguintes), o qual constitui como dever do Estado “proporcionar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, configurando-se as ações e os serviços de saúde como de relevância pública. Outrossim, supramencionada matéria foi objeto de regulamentação na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), que, além de ter replicado as diretrizes contidas na carta magna, conferiu maior especificidade ao tema.

V. Sobressai dos autos que a requerente é pessoa idosa (ID 31652147), acometida por hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica terminal (ID 31652154) e precisa comparecer em unidade hospitalar por três vezes na semana (ID 31652153) para a realização do tratamento de diálise, fundamental para a sua sobrevivência. Ressalta-se que a utilização de meio de transporte convencional não se afigura suficiente, por poder representar risco à sua integridade física, ante a vulnerabilidade de sua condição física, de modo que necessita de uma prestação positiva do Estado para que o acesso integral à sua saúde, direito constitucionalmente previsto, esteja garantido.

VI. Repisa-se, o direito constitucional à saúde não se limita ao tratamento, propriamente dito, mas abarca todas as particularidades existentes para que o mesmo esteja devidamente atingido, que, na presente hipótese, diz respeito à disponibilização de meio de transporte individualizado. Assim, a não concessão da obrigação de fazer determinada em sentença pode resultar na violação indireta ao direito em questão, de modo que sua inviabilidade obstaria o prosseguimento do tratamento imprescindível para a conservação e melhoria do quadro de saúde da paciente.

VII. Conquanto não seja da competência do Poder Judiciário interferir em políticas públicas, quando inexistentes mecanismos legais que prevejam a atuação estatal para determinados casos em específico, o cidadão não pode ser tolhido do seu direito constitucional em decorrência da inércia estatal em prover meios para que a garantia à saúde seja, além de preservada, propiciada pelo estado em suas diferentes modalidades.

VIII. Assim, caracterizada a excepcionalidade fática, o Estado não pode se valer de sua inércia para se eximir de suas responsabilidades, de modo que a medida imposta judicialmente visa, tão somente, corrigir uma distorção proporcionada pelo próprio Estado que, possuindo o dever de agir, opta pela inação.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, consoante enunciado da Súmula 421 do STJ.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.